Tribunal: STF
Processo: HC 209546
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 154.530/CE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor. 



    Alegando constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão sem a detração penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE CONDENADO EM DEFINITIVO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE SETE ANOS, QUATRO MESES E DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DA PENA NÃO INICIADA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO DO MANDADO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. O núcleo da presente demanda centra-se no pleito de revogação do mandado de prisão e restabelecimento do status libertatis do paciente, diante da iminência de ser tolhido o seu direito de ir e vir e do direito ao regime semiaberto harmonizado com saída antecipada e uso de monitoramento eletrônico, conforme feita a detração do art. 42, do Código Penal. 



    2. O Habeas Corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Isto é, a prova é pré-constituída, devendo conter todos os documentos necessários para a demonstração do direito. Além disso, o Habeas Corpus não é via adequada para análise de questões mais profundas, referentes à fase de execução da pena, salvo flagrante ilegalidade, esta a ser conhecida de ofício, situação que não se afigura nos autos. 



    3. No caso em comento, a sentença condenatória transitou em julgado aos 10/5/2021 (p. 513 - ação penal originária) e expedido mandado de prisão em 17/06/2021 (p.521/522 - ação originária), encontrando-se os autos pendentes da prisão do paciente e da expedição da guia de execução da pena. 



    4. Oportuno ressaltar que, na espécie, trata-se de prisão decorrente de cumprimento de sentença definitiva, em que o juízo a quo, após retorno dos autos com o trânsito em julgado do acórdão, determinou a expedição do mandado de prisão, para cumprimento da pena no regime inicial fechado, conforme determina o art. 647, do Código de Processo Penal, c/c art. 105 da Lei de Execução Penal. 



    5. Com efeito, estando o réu solto, imprescindível o cumprimento do mandado de prisão para o início da execução penal. Precedentes do STJ. 



    6. Habeas Corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada. 



    Contra esse julgado, interpôs Recurso Ordinário em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator negou-lhe provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão obtida no sítio eletrônico daquela Corte Superior:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MEIO INADEQUADO 



    1. O agravo regimental não é via adequada para suprir omissão, que, ademais, não custa registrar, nem sequer ocorreu. 



    2. Como afirmei na decisão ora agravada, é inviável a expedição da guia de recolhimento e, consequentemente, o início da execução penal, sem que se efetive o prévio recolhimento prisional do apenado, não havendo, assim, qualquer ilegalidade na expedição do mandado de prisão. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega a defesa: O pleito principal é que se revogue o mandado de prisão de fls. 521-522 até que a Vara de Execução, fazendo os cálculos necessários, entenda que seja ou não caso de progressão para o regime semiaberto. 



    Requer, assim, a revogação do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE e o consequente restabelecimento do status libertatis do paciente, visto a iminência de ser tolhido o seu direito de ir e vir e do direito ao regime semiaberto harmonizado com saída antecipada e uso de monitoramento eletrônico, conforme feita a detração do art. 42, CP.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 



    Dessa forma, cumprido o mandado de recolhimento, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. Nesse sentido: MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal, 11ª edição, Editora Atlas, São Paulo: 2004, p. 302. Precedentes: HC 163092 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141173 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; e HC 201418 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021, esse último assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA PARA A EXECUÇÃO DA PENA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (LEI N. 7.210/1984, ART. 105). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O agravante está foragido, em que pese tenha transitado em julgado a condenação imposta.



    2. A expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução fica condicionada ao cumprimento do mandado de prisão (Lei n. 7.210/1984, art. 105).



    3. Agravo interno desprovido.



    Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, após o cumprimento do mandado de recolhimento. 



    Por outro lado, qualquer juízo desta CORTE a respeito dos benefícios executórios implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente